Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DECISÃO Dê-se vista ao Ente Devedor para se manifestar sobre o pedido retro e, se for o caso, apresentar planilha de cálculos atualizada segundo os ditames da Lei Distrital no 6.618/20, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto